Tribunal: TJSP
Processo: 2072382-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão de Primeiro Grau que, em despacho saneador, indeferiu o pedido de denunciação da lide – Posicionamento "a quo" acertado - Pretensão da agravante de inclusão, no polo passivo da demanda, do motorista do táxi, que teria sido o causador direto dos prejuízos sofridos pela agravada - Responsabilidade solidária da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão de Primeiro Grau que, em despacho saneador, indeferiu o pedido de denunciação da lide – Posicionamento "a quo" acertado - Pretensão da agravante de inclusão, no polo passivo da demanda, do motorista do táxi, que teria sido o causador direto dos prejuízos sofridos pela agravada - Responsabilidade solidária da agravante pelos danos causados à autora, em decorrência da existência de cadeia de fornecimento de serviços - Responsabilização de referida pessoa física que demandaria comprovação de sua culpa, para o reconhecimento do dever de indenizar em regresso – Medida que exigiria ampliação da lide principal e retardaria o resultado final – Recurso improvido.